Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731670-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSELENE JACOME DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL COLETIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. DISTINGHISHING. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A sentença coletiva condenatória genérica caracteriza-se pela possibilidade do aproveitamento do título judicial por uma coletividade ou de forma individual, a depender do direito transindividual em questão, em eventual liquidação ou cumprimento de sentença, o que não se confunde com a liquidez do título, o qual pode instruir pedido de cumprimento sem prévia liquidação, pois presentes todos os parâmetros na condenação para processar o pedido executivo. 2. Deve ser atendida de forma obrigatória a determinação de suspensão de todos os feitos que versem sobre a mesma matéria objeto do Tema 1169 do STJ, especialmente quando não se reconhece o distinguinshing, pois não se trata de diferentes parâmetros a justificar a distinção, mormente quando se analisa se toda e qualquer sentença condenatória genérica carece de liquidação de sentença ou ficará a cargo do magistrado analisar sua necessidade no caso concreto. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que as situações fático-jurídicas do caso concreto e do precedente são dessemelhantes, na medida em que, no primeiro, encontram-se presentes todos os parâmetros para o cumprimento do julgado, ao passo que, no segundo, busca-se dirimir controvérsia acerca da necessidade da prévia liquidação objetivando a execução de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. De início, esclareça-se que não há decisão de única ou última instância, a ensejar a abertura da cognição do Tribunal Superior para o exame do apelo especial, como preconiza o artigo 105, inciso III, da Constituição da República. A Turma Julgadora concluiu que o processo deveria ficar sobrestado, tendo em vista decisão do STJ, que afetou o REsp 1.978629/RJ, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos quanto à matéria referente à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. É do rito do julgamento dos casos repetitivos, que, uma vez afetado o tema para apreciação da Corte Superior, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Demonstrando distinção (distinguishing) entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Da decisão que resolver este último requerimento caberá agravo interno, da competência do relator em segundo grau. O mencionado rito está todo previsto no artigo 1.037 e seus parágrafos, do CPC. Note-se que a lei não faculta, e não poderia fazê-lo, a interposição de apelo ao Superior Tribunal de Justiça, mas tão-somente o agravo interno. É que, se o fizesse, subverter-se-ia a ordem processual, pois admitiria recurso especial contra decisão que não apreciou, em única ou última instância, a matéria trazida a debate. O STJ, por reiteradas vezes, já se manifestou no sentido de que “O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF" (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/9/2023). Observe-se que a pretensão da parte em manejar o recurso especial é prematura. O Colegiado sequer se debruçou sobre a matéria ventilada nos autos. O eminente relator, em cumprimento à lei imperativa e à ordem do Superior Tribunal de Justiça, manteve o sobrestamento do feito, até ulterior comunicação da instância superior, quando do julgamento do paradigma. Este é o rito preconizado pelo microssistema de solução de casos repetitivos, regulamentado pelo CPC e de observância obrigatória. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Retornem os autos à egrégia Sétima Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019